Tribunal: TJDFT
Processo: 0745397-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745397-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: WILSON MARCELO DA SILVA, BRUNO FELIPE GOMES LEAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILSON MARCELO DA SILVA em favor do paciente HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA contra decisão do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA em face da manutenção da prisão preventiva do paciente. O impetrante informa que a decisão impetrada manteve a prisão preventiva do paciente em ação penal que apura crime de estelionato relacionada a contrato de prestação de serviços com a empresa CAMI, cujo objeto era reforma e ampliação da sede da clínica. A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem audiência prévia, sem contraditório e com fundamentação genérica, baseada em fatos pretéritos e sem contemporaneidade. Argumenta que a controvérsia é de natureza civil, pois houve execução substancial da obra, comprovada por notas fiscais, fotos, vídeos e testemunhas, e que o paciente sempre se mostrou disposto a corrigir pendências ou devolver valores. Verbera que a ação cível ajuizada pela suposta vítima confirma que se trata de inadimplemento contratual, não de fraude. A contratante rescindiu unilateralmente o contrato, impedindo a continuidade da obra. A acusação de estelionato ignora que parte significativa do serviço foi executada e que não há prova de dolo ou vantagem ilícita. Sustenta que a decisão atacada não demonstrou risco atual à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, limitando-se a alegações abstratas e que a segregação cautelar decretada meses após os fatos, sem indícios de reiteração criminosa. Indica que o paciente possui residência fixa, profissão definida, vínculos familiares e sociais, e não apresenta risco de fuga. A defesa sustenta que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes, como comparecimento periódico em juízo e proibição de contato com a vítima. O impetrante aduz, ainda, que não houve fraude, mas sim execução parcial do contrato, com pendências decorrentes de alterações solicitadas pela contratante e que a decisão atacada ignorou provas defensivas e indeferiu perícia essencial para apurar o percentual executado da obra, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. A defesa alega nulidade absoluta por omissão na análise das provas e indevida inversão do ônus da prova, violando o princípio do in dubio pro reo. Ao final, requer a concessão liminar para suspender a prisão preventiva, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares, se necessário. No mérito, pede a confirmação da ordem, reconhecendo a ilegalidade da prisão e, subsidiariamente, a substituição por medidas menos gravosas. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Constato inicialmente que a presente impetração reitera os mesmos argumentos já deduzidos em anterior Habeas Corpus (HCCrim 0730455-61.2025.8.07.0000) também na Reclamação Criminal (ReclCrim 0734356-37.2025.8.07.0000). No habeas corpus anterior e na referida reclamação, as pretensões consistem nos seguintes pontos: - Prisão preventiva decretada sem audiência prévia; - Natureza civil da controversa; - Ausência dos requisitos para a prisão preventiva; - Atipicidade da conduta e falta de dolo; - Nulidade e cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia técnica; - Possibilidade de aplicação de medida cautelares alternativas. Com efeito, todas essas questões foram apreciadas no habeas corpus (HCCrim 0730455-61.2025.8.07.0000) cuja ementa do acórdão restou lavrada nos seguintes termos (ID 75746711 dos autos referidos): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO CONTRATUAL. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente acusado de estelionato, consistente na obtenção de vantagem ilícita mediante fraude em contrato de reforma predial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na verificação da legalidade e adequação da prisão preventiva, diante dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração de perigo gerado pela liberdade do imputado, conforme artigos 312 e 313 do CPP. 2. A gravidade concreta do delito, o elevado prejuízo financeiro causado e a existência de condenação anterior por crime semelhante justificam a segregação cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais, especialmente diante da gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas. Dispositivos legais citados: Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal; Art. 171, caput, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020; TJDFT, Acórdão 1895122, 07274047620248070000, Rel. Simone Lucindo, julgado em 18/7/2024; TJDFT, Acórdão 1888179, 07253330420248070000, Rel. Esdras Neves, julgado em 4/7/2024; TJDFT, Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 9/2/2023; TJDFT, Acórdão 1932472, 0741702-73.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, julgado em 10/10/2024 (Acórdão 2037387, 0730455-61.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) O pedido liminar na Reclamação Criminal (ReclCrim 0734356-37.2025.8.07.0000) também já foi apreciado e os autos encontram-se aguardando julgamento já designada para a 39a Sessão Virtual (23 a 30/10/2025). Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão que negou o pedido liminar (ID 75286224 dos autos referidos): Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante responde a uma ação penal pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em virtude de um alegado descumprimento de contrato de prestação de serviços. A legalidade da prisão preventiva do paciente é objeto do Habeas Corpus no 0730455-61.2025.8.07.0000, que aguarda julgamento do mérito por esta E. 1a Turma Criminal. O pedido liminar, no qual requereu-se a suspensão imediata dos efeitos do mandado de prisão, foi indeferido em 25/07/2025, com o fundamento que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, pois a gravidade em concreto do delito, caracterizada pelo grande prejuízo financeiro causado, e a periculosidade do agente justificam, nesse momento, a necessidade de segregação cautelar do paciente, que ostenta outra condenação por estelionato também relacionado à reforma imóvel (autos no 0705548-64.2022.8.07.0020, transitada em julgado em 28/05/2025), o que denota risco de reiteração delitiva. Além disso, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, o que autoriza a adoção de medida mais gravosa, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto, a decisão reclamada está suficientemente fundamentada e em consonância com os argumentos da decisão liminar em habeas corpus, pois se baseia em elementos concretos dos autos (condenação prévia e múltiplas ocorrências) para justificar a necessidade da prisão preventiva. Quanto à realização da perícia técnica, o artigo 400, §1o, do CPP dispõe que o juiz poderá indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso em tela, o Juízo a quo entendeu que já consta nos autos laudo técnico de vistoria e avaliação de obra realizado por engenheiro. Ainda que o referido laudo tenha sido anexado pela suposta vítima, a Defesa não justificou a efetiva necessidade de perícia, eis que não refutou o documento técnico referido. Por outro lado, nos termos do artigo 563 do CPP[1], a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em tela, não está demonstrado, de plano, o efetivo prejuízo, não sendo razoável supor que o indeferimento da determinação da produção da prova tenha por objetivo prejudicar a defesa. Com relação ao depósito judicial, cumpre ressaltar que o Juízo a quo, facultou ao reclamante, a fim de demonstrar a boa-fé, pessoalmente ou por intermédio das empresas, depositar no juízo, em favor da alegada ofendida, o valor de R$ 311.000,00 (trezentos e onze) mil reais, referente ao valor divergente apresentado pela acusação e pela defesa. Analisando detidamente as alegações do acusado na Resposta à Acusação (ID. 75216526 - Pág. 92), verifica-se que a Defesa sustenta a tese de ocorrência de mero inadimplemento contratual de natureza cível, e não de um crime de estelionato, por não haver dolo ou intenção prévia de fraudar. Para sustentar sua boa-fé, a defesa afirma possuir provas robustas, como vídeos da execução dos serviços, notas fiscais da compra de materiais e depoimentos de testemunhas que demonstram a efetiva realização de grande parte da obra contratada. Além disso, o reclamante argumenta que o não cumprimento integral do contrato deveu-se a inúmeras alterações solicitadas pela própria contratante e à rescisão unilateral do acordo, que o impediu de finalizar os trabalhos pendentes. Alega, ainda, que sua disposição em realizar um acordo para o ressarcimento de eventuais valores de serviços não executados, mediante uma perícia técnica, é também apresentada como um indicativo de sua boa-fé e da ausência de intenção fraudulenta. Nesse contexto, em linha de princípio, ao facultar, e não determinar, o depósito do valor indicado o magistrado não está antecipando uma pena ou declarando culpa, mas sim oportunizando ao reclamante demonstrar em juízo a alegada boa-fé. Assim, em análise perfunctória, não se verifica eventual nulidade que justifique a imediata suspensão do ato apontado como coator. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Nesse contexto, consoante se extrai dos fundamentos esposados na decisão que decretou a prisão preventiva, no acórdão do habeas corpus e na decisão que indeferiu o pedido liminar na Reclamação Criminal, a prisão preventiva do paciente está devidamente amparada nos requisitos jurídicos, fáticos e legais, os quais, conforme demonstrados nas decisões referidas ainda subsistem, não merecendo acolhida as alegações dos impetrantes referentes a falta de fundamentação ou dos pressupostos legais. Acrescente-se que não obstante o mandado de prisão tenha sido expedido em 27/06/2025, até a presente data o paciente encontra-se foragido, não tendo sido localizado para citação (IDs 242206396 e 242706533 dos autos da ação originária (APOrd 0701764-25.2025.8.07.0004). A propósito, confira-se o seguinte aresto: Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HIGIDEZ DO ATO. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta descrita no artigo 171 do Código Penal. II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se é caso de extinção da punibilidade pela prescrição; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva e (iii) analisar a ocorrência de constrangimento ilegal ou violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do verbete sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça, “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. 3.1. No caso dos autos, não se verificou a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, escoado o lapso limite da suspensão (12 anos), a prescrição voltou a fluir em 03/11/2016 e, embora o paciente não tenha sido localizado até a presente data, o prazo prescricional ainda não foi alcançado, considerando o dia de retorno do curso do processo. 4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. 5. Não há constrangimento ilegal na decisão que mantém a prisão preventiva fundada na condição de foragido do réu. Precedentes do STJ. 6. Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o paciente citado por edital deixa de comparecer e, por força da suspensão do processo, não se iniciou o prazo para sua defesa, por se encontrar foragido. IV. DISPOSITIVO: 7. Ordem denegada. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 366; CP, artigo 109, inciso III; Súmula 415 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1365541, 00007803019988070004, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021; STJ, AgRg no RHC n. 196.557/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024; STJ, AgRg no RHC n. 191.218/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. (Acórdão 1953266, 0747284-54.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE FORAGIDO. 1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integra uma organização criminosa voltada para a obtenção de vantagens indevidas mediante fraude/estelionato, sendo apontado, inclusive, como um dos que supostamente exerce a função de comando. 2. Além disso, atualmente, o paciente, apesar de ter contra si expedido mandado de prisão, encontra-se foragido, o que evidencia a intenção do paciente de furtar-se à eventual aplicação da lei penal, sendo devidamente admissível a segregação cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1856059, 0714760-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) Consoante se extrai das razões expendidas no presente writ, o impetrante não aduz qualquer fato novo que enseje a reavaliação da medida cautelar aplicada, se mostrando inviável a reapreciação de questão já dirimida por esta Corte. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Prisão preventiva. Requisitos. Repetição de habeas corpus anterior. Questões examinadas e decididas em anterior habeas corpus não comportam exame em nova impetração, em que só se examina fato superveniente ou fundamento jurídico novo. Ordem denegada. (Acórdão 1900204, 0729789-94.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TESE DE NULIDADE AFASTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional. 2. A subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Com efeito, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado. 3. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Não há que se falar em desídia por parte do Juízo, se a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal. 5. Habeas Corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada. (Acórdão 1809593, 0701167-05.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 08/02/2024.) Nesse contexto, afastadas as alegações do impetrante, constatada a necessidade, a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora